Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-33.2006.8.11.0049
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001709-33.2006.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.898.425/0002-00 (APELANTE), FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR - CPF: 373.164.002-34 (ADVOGADO), TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA - CPF: 409.959.502-10 (ADVOGADO), GLENDA PATRICIO DA SILVA - CPF: 835.122.092-20 (ADVOGADO), FABIANA PORTELA ARAUJO - CPF: 826.017.392-15 (ADVOGADO), AMANDA REBELO BARRETO - CPF: 010.582.802-52 (ADVOGADO), RENATA SILVA BILBY CARVALHO - CPF: 763.693.072-20 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FREIRE DINIZ COSTA - CPF: 054.837.584-47 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO MARCELINO DE ALBUQUERQUE - CPF: 450.328.314-68 (ADVOGADO), PEDRO CORREA GONDIM FILHO - CPF: 057.600.304-26 (ADVOGADO), MANOELLA DUARTE DINIZ COSTA - CPF: 045.822.864-88 (ADVOGADO), PAULO ALBUQUERQUE MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 028.430.614-23 (ADVOGADO), A. FIRMINO DE PAULA - CNPJ: 05.284.489/0001-94 (APELADO), ADYS FIRMINO DE PAULA - CPF: 435.211.181-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001709-33.2006.8.11.0049 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VILA RICA

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ADYS FIRMINO DE PAULA E A. FIRMINO DE PAULA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica nos autos de Ação de Execução de Quantia Certa Contra Devedor Solvente ajuizada em face de ADYS FIRMINO DE PAULA E A. FIRMINO DE PAULA, que, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

A apelante sustenta omissão na sentença, “pois a instituto de prescrição não é aplicável ao caso dos autos, já que todos os atos que competiam a exequente foram devidamente cumpridos, e a delonga para citação da apelada se deu por culpa da secretaria do juízo, conforme se demonstra adiante”; em nenhum momento a apelante deu causa à demora processual aqui instaurada e nem sequer ficou inerte quanto as providências que lhe competiam para a citação da apelada; os autos ficaram por período prolongado em secretaria, sem que esta providenciasse sua movimentação e os atos necessários à citação da apelada; na verdade, delonga processual que culminou em prescrição em virtude de ausência citação, mas não provocada pela parte, não pode ser atribuída a esta; dessa forma é evidente a omissão e obscuridade da r. sentença, pois há falta de fundamentação quanto à extinção do processo sem resolução de mérito. Por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja dado o devido prosseguimento ao processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica nos autos de Ação de Execução de Quantia Certa Contra Devedor Solvente ajuizada em face de ADYS FIRMINO DE PAULA E A. FIRMINO DE PAULA, que, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Nas razões do apelo, a apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a ausência dos pressupostos válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

A sentença constou:

“O feito tramita desde 2006 (quase 15 anos), sendo que o requerido ainda não foi citado. Foram realizadas diversas tentativas de citação do executado, porém sem êxito. Consoante dispõe o art. 239 do CPC: "Para validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido". E o § 2o do art. 240 estabelece que "incumbe ao autor, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação". A citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta autoriza a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, não se exigindo a intimação pessoal da parte autora, de acordo com o § 1o, que só se aplica às hipóteses do art. 485, I e II. Esse é o entendimento consolidado pela jurisprudência. Por todos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1. Ausência de violação ao artigo 932 do CPC. Segundo o entendimento sumulado no enunciado 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como é o caso dos autos. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante. 2.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária no tocante à desídia da parte em promover a triangularização processual, em período superior a 90 (noventa) dias, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido (STJ. AgInt no AREsp 916.097/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM

VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação do réu, para fins de angularização processual, por ineficiência do autor, afigura-se impositiva a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes. (TJMT. N.U 1002887-43.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURADA. 1. O recolhimento do preparo ou das custas processuais impede o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, porque com ele não se compatibiliza, restando demonstrada a preclusão lógica. Precedentes. 2. A citação do réu ou executado configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos dos artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de citação e da desídia da parte requerente quanto ao impulso processual, fica configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo (TJDF. Acórdão 1281656, 07118991820198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020). COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Extinção anômala do processo. Insurgência. Inadmissibilidade. Extinção verificada por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Citação. Não promoção do ato, indispensável à estabilização da lide. Dispensa, por isso, de prévia intimação pessoal, que anteceda a extinção. Caso em que não se trata de abandono da causa. Extinção mantida. Apelação denegada (TJSP Apelação Cível 1006335-09.2014.8.26.0008; Relator Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 27/07/2017). Em conclusão, diante da ausência de citação do requerido pelo período de quase 15 anos, entendo que estão ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante ao exposto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito”.

Os fundamentos do recurso explicitam sobre a prescrição:

“A apelante sustenta omissão na sentença, “pois a instituto de prescrição não é aplicável ao caso dos autos, já que todos os atos que competiam a exequente foram devidamente cumpridos, e a delonga para citação da apelada se deu por culpa da secretaria do juízo, conforme se demonstra adiante”; em nenhum momento a apelante deu causa à demora processual aqui instaurada e nem sequer ficou inerte quanto as providências que lhe competiam para a citação da apelada; os autos ficaram por período prolongado em secretaria, sem que esta providenciasse sua movimentação e os atos necessários à citação da apelada; na verdade, delonga processual que culminou em prescrição em virtude de ausência citação, mas não provocada pela parte, não pode ser atribuída a esta; dessa forma é evidente a omissão e obscuridade da r. sentença, pois há falta de fundamentação quanto à extinção do processo sem resolução de mérito”.

Os fundamentos do recurso não rebatem a sentença, isso porque não se refere a prescrição, e dos autos não está evidenciada a demora do judiciário no trâmite do feito.

Verifica-se, assim, que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula no 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula no 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Os Tribunais assim entendem:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”
. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).

“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*.
(TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”.
(Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)

Ante o exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023